Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-67.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão de disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg para tratamento de Urticária (CID L50).

R. sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da autora pleiteando a aplicação de 'astreintes' e a fixação de honorários advocatícios em porcentagem do valor atualizado da causa, e não de forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão de disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg para tratamento de Urticária (CID L50).

R. sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da autora pleiteando a aplicação de 'astreintes' e a fixação de honorários advocatícios em porcentagem do valor atualizado da causa, e não de forma equitativa, como fixado pela r. sentença.

Reexame Necessário. Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

Medicamento pleiteado não incorporado à lista RENAME, ou a qualquer outro ato normativo do SUS. Feito distribuído em 02/08/2019 (consoante anotação do sistema SAJ). Necessidade de aplicação, ao caso concreto, do decidido pelo C. STJ, nos autos do RESp 1.657.156-RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos (tema 106 do STJ), que trata de medicamentos não constantes da lista do SUS/RENAME.

Documentos médicos comprobatórios da necessidade e imprescindibilidade do tratamento da saúde da autora através do medicamento pleiteado. Incapacidade financeira da autora em arcar com o custo de aquisição do fármaco, sem prejuízo à própria subsistência, comprovada. Registro na ANVISA do fármaco pleiteado, inclusive para tratamento pretendido pela autora.

Apelo da parte autora. Não comprovação nos presentes autos de qualquer recalcitrância ou descumprimento pela Municipalidade da ordem judicial. Aplicação de 'astreintes' sem referida comprovação mostrar-se-ia irregular e desproporcional. Astreintes que podem ser fixadas a qualquer momento, pelo Juízo de 1o. grau, caso ocorra descumprimento da medida pela Municipalidade.

Manutenção da fixação dos honorários advocatícios como realizado pela r. sentença, por equidade. Remuneração do causídico da parte autora que deve ser condizente com o trabalho desempenhado, não podendo ser irrisória e tampouco exorbitante, sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento sem causa do advogado.

R. sentença que deve ser integralmente mantida.

REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292908
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002419-67.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ADRIANA
ALVES ZATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ
BONIFÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
2
VOTO No 16.802(Processo digital)
APELAÇÃO No 1002419-67.2019.8.26.0306
No NA ORIGEM: 1002419-67.2019.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO (1a Vara)
APELANTE: ADRIANA ALVES ZATI (Justiça Gratuita)
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Tiago Octaviani

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Pretensão de
disponibilização do medicamento Omalizumabe (Xolair) 150mg
para tratamento de Urticária (CID L50).
R. sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da autora
pleiteando a aplicação de 'astreintes' e a fixação de honorários
advocatícios em porcentagem do valor atualizado da causa, e não
de forma equitativa, como fixado pela r. sentença.
Reexame Necessário. Mérito. Direito à saúde, que é dever do
Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à
dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela
omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.
Medicamento pleiteado não incorporado à lista RENAME, ou a
qualquer outro ato normativo do SUS. Feito distribuído em
02/08/2019 (consoante anotação do sistema SAJ). Necessidade de
aplicação, ao caso concreto, do decidido pelo C. STJ, nos autos do
RESp 1.657.156-RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos
(tema 106 do STJ), que trata de medicamentos não constantes da
lista do SUS/RENAME.
Documentos
médicos
comprobatórios
da
necessidade
e
imprescindibilidade do tratamento da saúde da autora através do
medicamento pleiteado. Incapacidade financeira da autora em
arcar com o custo de aquisição do fármaco, sem prejuízo à própria
subsistência, comprovada. Registro na ANVISA do fármaco
pleiteado, inclusive para tratamento pretendido pela autora.
Apelo da parte autora. Não comprovação nos presentes autos de
qualquer recalcitrância ou descumprimento pela Municipalidade
da ordem judicial. Aplicação de 'astreintes' sem referida
comprovação mostrar-se-ia irregular e desproporcional. Astreintes
que podem ser fixadas a qualquer momento, pelo Juízo de 1o. grau,
caso ocorra descumprimento da medida pela Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
3
Manutenção da fixação dos honorários advocatícios como
realizado pela r. sentença, por equidade. Remuneração do
causídico da parte autora que deve ser condizente com o trabalho
desempenhado, não podendo ser irrisória e tampouco exorbitante,
sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento sem
causa do advogado.
R. sentença que deve ser integralmente mantida.
REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA PARTE AUTORA
DESPROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de
liminar, proposta por ADRIANA ALVES ZATI em face do MUNICÍPIO
DE JOSÉ BONIFÁCIO, em que se pleiteia o fornecimento do medicamento
Omalizumabe (Xolair) 150mg, 02 ampolas por mês, para tratamento de
Urticária (CID L50).
Aduz a autora que necessita do uso contínuo do
medicamento pleiteado, por tempo indeterminado, para tratamento da doença
que a acomete, contudo, aduz não possuir condições financeiras para arcar
com o custo de aquisição do fármaco sem prejuízo à própria subsistência.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e ao fim, a sua
confirmação, para obrigar o Município a conceder o medicamento de que
necessita. Junta documentos, às fls. 12/23.
Os benefícios da justiça gratuita e o pedido liminar foram
deferidos, às fls. 24/25, nos seguintes termos:
“concedo a tutela antecipada, para determinar que o Município
requerido forneça à autora, no prazo de até 20 dias, o medicamento
pleiteado nos autos (Omalizumabe, 150mg), na quantidade, posologia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
4
e periodicidade indicados por seu médico, conforme as prescrições
médicas de fls. 19-23. A cada retirada do medicamento, deverá a
autora apresentar receita médica atualizada. Oficie-se ao Município,
com urgência, instruindo-se o ofício com cópia desta decisão e dos
documentos médicos de fls. 19-23.”
A Municipalidade apresentou contestação, às fls. 32/42.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 53/55, que julgou o
pedido procedente, nos seguintes termos:
“De Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido que ADRIANA
ALVES ZATI moveu contra o MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO,
para condenar o Município requerido no fornecimento do
medicamento apontado na inicial e nos documentos médicos de fls.
19-22, na quantidade, posologia e periodicidade indicadas por seu
médico, ou seja, Omalizumabe (Xolair) 150 mg, conforme
receitas/prescrições médicas que constam nos autos (fls. 19-22),
facultando-se o fornecimento de medicamento genérico, desde que
com o mesmo princípio ativo e de comprovada eficácia. Consigno que
a cada 03 (três) meses, deverá a autora apresentar receita médica
atualizada para retirada do medicamento, tendo em vista que as
receitas de fls. 20 e 22 mencionam a necessidade do medicamento por
prazo indeterminado. Confirmo a tutela antecipada de fls. 24-25.
Em consequência, julgo o processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do Art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno o Município requerido no
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à autora, estes
fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), à vista dos parâmetros do Art.
85 do NCPC.
P.R.I.C.”
Apela a autora (fls. 61/69), sustentando, em síntese, que: a)
deve ser arbitrada multa diária em caso de descumprimento da obrigação de
fazer pela Municipalidade tendo em vista que as pessoas políticas,
corriqueiramente, descumprem decisões judiciais; b) que os honorários
sucumbenciais fixados em 2.000,000 (dois mil reais) de forma equitativa
devem ser fixados no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, de
acordo com as regras do novo CPC. Requer que seja conhecido e provido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
5
presente recurso, para os fins de reformar a r. sentença de mérito para fixar
multa diária por descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, bem como
majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os, em consonância com o art.
85, parágrafo terceiro, inciso I, do CPC, em 10% sobre o valor da causa
atualizado, majorando-o, ainda, nos termos do parágrafo 11 do mesmo artigo
a fim de remunerar o trabalho na fase recursal, manifestando-se, ainda, sobre
a vigência do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC.
A Municipalidade apresenta contrarrazões de apelação, às
fls. 73/76.
É o relatório.
Inicialmente, por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015 (diploma legal vigente na data da prolação da r. sentença),
será apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas nos parágrafos 3a e 4o do inciso II do art. 496 do
CPC/2015, pois se trata de sentença ilíquida, não havendo maneira de se
averiguar o valor da condenação ou do proveito econômico obtido na causa,
eis que se trata de determinação de fornecimento de medicamento por prazo
indeterminado.
Aliás, a Súmula 490 do STJ, editada na vigência do
CPC/1973 firmou o posicionamento de que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
6
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Mencionada súmula se aplica ao caso concreto porque o entendimento nela
contido também se amolda aos casos de reexame necessário de sentenças
ilíquidas previstas no CPC/2015.
Além disso, de acordo com a Súmula no 423 do Supremo
Tribunal Federal "não transita em julgado a sentença por haver omitido o
recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege".
Em razão do apontado, no caso em tela, será apreciado
também o reexame necessário.
Desde logo, cumpre destacar que, em 3.5.2017, foi
cadastrado o Tema no 106 no Superior Tribunal de Justiça, para
uniformização do entendimento sobre a “obrigatoriedade de fornecimento,
pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009
do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”, ainda,
que, em 25.04.2018, foi proferido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, v.
acórdão que negou provimento ao Recurso Especial no 1.657.156/RJ, Tema
106, concernente à “obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de
medicamentos não contemplados na Portaria no 2.982/2009 do Ministério da
Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais)”. O v. aresto foi
publicado 04.05.2018, conforme se extrai de consulta ao andamento
processual do Recurso ao “site” do C. Superior Tribunal de Justiça.
Contra o v. acórdão que julgou o REsp No 1.657.156/RJ, em
25.04.2018, foram opostos Embargos de Declaração pela União, Estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
7
Rio de Janeiro e pela parte Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira em
18.05.2018 e 22.05.2018.
Os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Rio
de Janeiro foram acolhidos em parte, para esclarecer que onde se lê:
“existência de registro na ANVISA do medicamento”, leia-se: “existência de
registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”. Já os Embargos de Declaração interpostos pela União e pela parte
Fatima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira foram rejeitados. Por fim,
houve alteração de ofício do termo inicial da modulação dos efeitos, do
Recurso Especial Repetitivo, para a data da publicação do acórdão
embargado, qual seja, 04.05.2018.
Assim sendo, a Tese Firmada no Tema Repetitivo no 106 do
A.STJ, alterada no julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi
publicado no DJe de 21.09.2018, foi:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i()
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii()
Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii()
Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
8
os usos autorizados pela agência.”
Quanto à modulação dos efeitos, ficou assentado que:
“Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima
elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data de publicação do acórdão embargado, ou seja,
4/5/2018”.
No caso concreto, o medicamento pleiteado Omalizumabe
(Xolair) 150mg não se encontra incorporado à lista do RENAME, ou a
qualquer outro ato normativo do SUS que se tenha noticiado nestes autos, e a
ação foi DISTRIBUÍDA EM 02/08/2019 (consoante anotação do sistema
SAJ), ou seja, após a data fixada como paradigma para aplicação dos
requisitos do tema 106 do E. STJ (quanto aos medicamentos não
incorporados pelo SUS). Por este motivo, há que se perquirir se a autora
atende aos requisitos indicados no Tema Repetitivo no 106.
Segundo os documentos dos autos (fls. 12/23), verifica-se
que a autora é portadora de Urticária (CID L 50) e há declaração expressa
firmada por laudo médico de que o uso do medicamento pleiteado é
necessário e imprescindível, não havendo outro medicamento capaz de ser
utilizado, para tratamento de saúde da autora.
Da mesma forma, verifica-se que a autora não possui
condições financeiras de arcar com a aquisição do fármaco sem prejuízo de
sua própria subsistência, por se tratar de pessoa economicamente
hipossuficiente, tanto que consta declaração de necessidade de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
9
gratuita, às fls. 13, documento que goza de presunção de veracidade, nos
termos do art. 99, §3o, do CPC, bem como por lhe terem sido concedidas as
benesses da justiça gratuita, às fls. 24.
Registre-se também que o fármaco pleiteado possui registro
na ANVISA, inclusive para o uso específico pretendido pela autora de
tratamento da própria saúde.
A saúde, como “direito de todos e dever do Estado”, é
garantida na Constituição Federal, em seu art. 196. Assim sendo, tratamentos
e medicamentos ou congêneres devem ser assegurados a todos os cidadãos.
A questão sobre a dispensação de medicamentos,
equipamentos, insumos e tratamentos de saúde é bastante tormentosa,
porquanto traz à discussão a colisão de relevantes princípios e direitos
constitucionais. De um lado, os que protegem o indivíduo em si, como o
direito à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, que
fortemente se correlaciona com o direito à vida (CR, art. 5o, caput) e com a
dignidade da pessoa humana (CR, art. 1o, III). De outro, os que protegem a
coletividade, como o dever do Estado em promover políticas sociais e
econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde (CR, art. 196). Tais direitos acham-se conflitantes na medida em que as
necessidades individuais são mitigadas em prol da coletividade, mormente
sob a justificativa da limitação orçamentária do ente público questão
abordada pelo que a doutrina chama de “reserva do possível”.
Diante desse conflito, a intervenção judicial justifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
10
quando a omissão estatal ou sua conduta abusiva comprometerem a garantia
de condições mínimas para uma existência digna ao indivíduo, entendimento
que é corroborado no despacho proferido em 29.04.2004, pelo Ministro Celso
de Mello, na ADPF-45.
Destarte, é legítima a atuação do Poder Judiciário nessas
hipóteses, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação
dos poderes. Neste caso há apenas a preservação da vida da parte necessitada,
mediante a concessão de medida que possui previsão constitucional.
O direito à saúde não está adstrito à discricionariedade do
poder público, mas a ato estritamente vinculado, uma vez que ao Estado é
imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que
dela necessitam (art. 196 da Constituição Federal).
Da mesma forma, não há que se cogitar em infringência aos
princípios da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir do Estado
apenas o cumprimento de seu encargo constitucional de prestar serviços de
saúde a quem deles precisa.
Nessa senda, não é possível se acolher, cegamente, as
padronizações e protocolos clínicos de atendimento disponibilizados, pela
administração pública, à população, sob pena de, suplantando-se o quadro de
saúde e as necessidades particulares de cada indivíduo, incorrer-se em
violação ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à própria saúde
como dever do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
11
Assim, é essencial que haja a ponderação dos bens jurídicos
em disputa, optando o intérprete pela providência que mais se amolda ao caso
concreto. E o médico responsável pela paciente independentemente se da
rede pública ou privada é profissional legal e tecnicamente habilitado,
detendo autonomia no exercício de sua profissão.
Vale ressaltar, por oportuno, que o direito à saúde não
possui caráter programático, mas sim aplicabilidade imediata, devendo a ele
ser atribuída a máxima eficácia e efetividade. Isso porque, ainda que seja
considerado como um direito social, não deixa de ser um direito fundamental,
ao qual deve ser aplicado o disposto no art. 5o, §1o, da Constituição Federal.
Aliás, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde
(SUS), as três entidades federativas (Munícipio, Estado e União) são
solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art.
198 da Constituição Federal e Lei no 8.080/90), podendo ser cada uma delas,
individual ou conjuntamente, demandada para responder sobre tal obrigação.
Inclusive, sobre o tema, pode-se citar os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO
INCORPORADOS
EM
ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ.
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUMULA 83/STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde-SUS é de
responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que
objetive o acesso a medicamentos.”(REsp 1761180 - PR (2018/0197690-5)
Rel: Min. Herman Benjamin. Julgamento: 25.09.2018. Órgão julgador:
Segunda Turma)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
12
“Paciente portadora de doença oncológica Neoplasia maligna de baço
pessoa destituída de recursos financeiros direito à vida e à saúde
necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-
jurídico, a integridade desse direito essencial fornecimento gratuito de
meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas
carentes dever constitucional do Estado (CF, art. 5o, 'caput' e 196)
Precedentes (STF) Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro
consequente possibilidade de
ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes estatais recurso
de agravo improvido (RE 716777 AgR/RS Rio Grande do Sul AG REg.
No Recurso Extraordinário
Rel: Min. Celso de Mello. Julgamento:
09.04.2013. órgão julgador: Segunda Turma).
Ademais, a Súmula 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo firmou entendimento no sentido de que:
“A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público interno”.
Por sua vez, a falta de previsão orçamentária, a Lei de
Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias não podem ser
invocadas como escusa para que se deixe de fornecer o tratamento ao
paciente, sob pena de violação a um bem maior, que é o da vida ou a
dignidade da pessoa humana.
Tampouco se poderia invocar a necessidade de licitação para
se afastar o tratamento requerido, pois se trata de caso de emergência, em que
é dispensável a licitação, consoante inteligência dos artigos 24, IV, da Lei no
8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição Federal. Sobre o tema, veja-se o
excerto abaixo, extraído de v. aresto deste E. Tribunal:
“Nem se cogite da exigência de licitação, que é temática alheia ao
cidadão titular de direito constitucional inarredável a ser cumprido pelo
Estado, anotada a possibilidade de a Administração aparelhar-se
previamente para fazer frente a seus compromissos indeclináveis.
Invoquem-se, inclusive, os arts. 24, inciso IV, e 25, inciso II, c/c o art.
13, inciso II, todos da Lei 8.666/93, a possibilitarem, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
13
certame, o pronto atendimento do enfermo em hipóteses como a presente e
segundo ressalva constitucional (cf. art. 37, XXI)”.
(TJSP; Apelação no 0031836-73.2009.8.26.0196; Relator(a): Ivan Sartori;
Comarca: Franca; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 09/05/2012; Data de registro: 28/08/2012)
No caso ora em apreço, como já visto acima, foram
juntadas provas, tanto do estado de saúde da parte autora, como da
necessidade e imprescindibilidade do uso do medicamento pleiteado para o
devido tratamento de seu quadro clínico.
Ressalte-se
que
não
houve,
tampouco,
nenhuma
contraprova de que a parte autora possua meios de arcar com o custo do
tratamento.
Sobre a proteção do direito à saúde, com a possibilidade de
fornecimento de medicamentos, equipamentos, insumos ou tratamentos pelo
Estado, pode-se citar, a título de exemplo, a jurisprudência abaixo indicada:
“Fornecimento de medicamento. Mandado de segurança. Direito à saúde
garantido pela Constituição Federal (art. 196). Dever dos componentes do
Estado Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse direito. Recurso e reexame necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário no 0035674-60.2012.8.26.0053;
Relator(a): Borelli Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2015; Data de
registro: 27/03/2015)”
Desta feita, considerando a data de ajuizamento da ação
posterior à data fixada para modulação, constata-se que houve atendimento
aos requisitos do Tema Repetitivo no 106, com comprovação tanto da
necessidade e imprescindibilidade do medicamento pleiteado para
tratamento da doença que acomete a autora, da incapacidade financeira
da autora para arcar com a aquisição dos fármacos, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
14
registro na ANVISA do fármaco para tratamento da doença que acomete
a autora.
Da mesma forma, como bem observado pela r. sentença,
deve ser facultado o fornecimento dos princípios ativos, sem preferências
por marcas, observadas as características básicas, desde que atenda a
todas as necessidades da parte autora e assim conste das futuras
prescrições do médico, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento.
A medida justifica-se não só para evitar riscos à paciente,
mas também para não se ferir o princípio da isonomia, considerando os
inúmeros cidadãos sujeitos ao sistema da rede pública, muitos em situação
análoga ao caso em comento.
Igualmente, é de responsabilidade do paciente, familiar e/ou
responsável comunicar à Unidade Básica de Saúde (UBS) dispensadora do
medicamento requerido, os casos de suspensão do tratamento
medicamentoso, intolerância ao fármaco, substituição medicamentosa,
mudança de endereço e óbito do paciente, bem como devolver o produto
excedente, sob pena de ser-lhes cobrado o valor referente ao produto.
Como também bem observou a r. sentneça, tendo em
vista que o fármaco prescrito é de uso diário e contínuo, a prescrição
médica deverá ser renovada a cada três meses, a fim de possibilitar o
controle da Administração acerca da necessidade de manutenção do
fornecimento do medicamento.
Assim sendo, integralmente correta a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
15
fornecimento do medicamento pela r. sentença.
Quanto ao pleito de imposição de multa, feito pela autora
no presente apelo, não se olvida que a aplicação de astreintes é o meio mais
eficaz para o cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por
nenhum dispositivo legal.
Contudo, a autora não demonstra, em nenhum momento dos
autos, que houve recalcitrância ou descumprimento da ordem judicial pela
Municipalidade capaz de ensejar a determinação da medida coercitiva pelo
Poder Judiciário no presente momento. A alegação genérica realizada pela
apelante no sentido de que as pessoas políticas, corriqueiramente,
descumpririam decisões judiciais não é suficiente para que sejam aplicadas
astreintes no presente caso concreto, em seu atual momento processual.
Destaque-se,
contudo,
que
caso
venha
a
ocorrer
descumprimento da ordem judicial pela Municipalidade, a autora, ora
apelante, pode pleitear a imposição de astreintes em fase de cumprimento de
sentença, nos termos do artigo 537 do CPC.
No que se referem aos honorários advocatícios, melhor
razão não assiste à apelante, de modo que devem ser mantidos nos moldes já
estipulados pela r. sentença, isto é, de forma equitativa, nos termos do art. 85,
parágrafo 8o, do CPC/2015.
Isso porque, o cálculo dos honorários advocatícios levando-
se em conta a aplicação de percentual sobre o valor atualizado da causa,
acabaria por ocasionar o dispêndio de montante manifestamente excessivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
16
desproporcional ao trabalho desempenhado nestes autos, que versa sobre
causa de complexidade baixa, perpetrou-se por menos de 01 ano, sem
necessidade de apresentação de inúmeras manifestações do causídico,
necessárias ao êxito do pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples
aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que
afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Pelo exposto, entendo que no caso concreto devem ser
aplicados os dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015,
“verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
17
o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a
lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação
dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu
constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o termino da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo
Juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado
deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está
adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta
o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade
não significa, necessariamente, modicidade” (Código de Processo
Civil Comentado; Revista dos Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475,
477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados
dos Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em
observância aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da
isonomia, devem ser alterado o montante determinado pelo tribunal
de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
18
Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a
legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo.
Cabendo ao julgador arbitrar a verba honorária, utilizando
percentuais sobre o valor da causa ou, ainda, fixa-la em valor
determinado. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em 5%
sobre o valor dos créditos prescritos, com base no parâmetro da
equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, Jul.
16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de
seu valor, daí porque devem guardar autêntica relação com os
valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS, Rel. Min. Franciulli
Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz
(art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário do
magistrado deve traduzir-se num valor que não fira a chamada
'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade não se pode
baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares' (STJ,
REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul.
24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto
desta colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos em que a
fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELO PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO
CONTRATADOS
Sentença
de
improcedência, com determinação de remessa necessária.
REEXAME
NECESSÁRIO
Manifesta
inadmissibilidade
Inteligência do art. 496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Entendimento do A. STF Rejeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
19
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa
Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do CDC caracterizada
Fornecimento de serviços de telefonia não contratados, com
ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não
adotou, de imediato, as providências pertinentes para minimizar
ou reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador
Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor
Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos
honorários advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente
provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios,
a sua fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl.
22), implica, de fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
advocatícios por equidade, desde que atendidos os parâmetros
previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê
de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários
advocatícios se mostrar excessivo, considerando, como no caso,
cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em
que pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo
consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e
zelo do profissional e a natureza e importância da causa para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
20
parte demandante, além do tempo utilizado, não se justifica o
desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se
considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do
CPC, repita-se, porquanto, afora as peculiaridades do caso e a
adequação aos parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do
artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de
razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, não se desconhece que a C. Segunda Seção do
E. STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
21
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de
mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita.
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo
que depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que
os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
22
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados ocorreria
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária
como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante exorbitante,
levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada
a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial
de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
23
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença, na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou proveito econômico obtido
pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado
da causa; c) segundo disposição expressa no parágrafo 6o., os
limites
e
critérios
do
parágrafo 3o.
Serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou
de improcedência); d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado dos
critérios acima -, teria fixado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou 'irrisório' o proveito
econômico, ou quando o valor da causa se revelar 'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento da singela exceção de pré-executividade, na qual
apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado
pela recorrente, porque o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do magistrado (§8. do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo ou
inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios
da
vedação
do
enriquecimento
sem
causa,
razoabilidade e proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer
norma

reconheça-se

não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
24
parecer
seu
conteúdo,
é juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal
em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ,
que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o., do
CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o princípio da boa-
fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais,

da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com
efeito, é totalmente absurdo conceder que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando
a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
25
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma
das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio
termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por
esta Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy
Andrighi, constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo
STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em
29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por
equidade em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de
inestimável inserido no art. 85, parágrafo 8o., do CPC/105, compreende
não apenas o proveito econômico inquantificável, mas também o
proveito econômico vultoso ou de grande valor, seja porque não há
justificativa teórica para que se permita a fixação acima de 20%, mas
nãos e permita a fixação abaixo de 10%, especialmente porque a razão
de existir do dispositivo, remunerar adequadamente a atividade
desenvolvida pelo advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório ou
de valor exorbitante é questão há muito pacificada nesta Corte, sendo
até mesmo despiciendo citar as centenas de julgados que consolidaram
esse entendimento, sempre com fundamento na interpretação do art. 20,
parágrafo 4o., do CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil, especialmente diante do que
dispõe o seu artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em
primeiro lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
26
melhor delimita as espécies de processos ou de incidentes em que
deverão ser fixados os honorários advocatícios, fornecendo ao intérprete
uma baliza segura acerca da necessidade de serem arbitrados
honorários, por exemplo, em cumprimento provisório de sentença,
questão que foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que,
inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial
repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada
novo dispositivo da legislação processual em vigor, no que se refere aos
honorários advocatícios, possui uma finalidade bastante específica,
devendo nesse contexto, pois, ser examinado o art. 85, parágrafo 8o., do
CPC/15, dispositivo que, a partir de três situações causa de proveito
econômico estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários advocatícios
pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará
autorizada, nas situações acima mencionadas e em caráter excepcional,
mesmo após a entrada em vigor do CPC/15, a majorar os honorários
arbitrados nas instâncias ordinárias quando aviltantes ou nitidamente
insuficientes para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte
autorizada, também em caráter excepcional, a reduzir os honorários
arbitrados nas instâncias ordinárias quando exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o
significado do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar;
incalculável', o que sugere, em princípio, a possibilidade de
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade estaria adstrita
às hipóteses em que o proveito econômico, a condenação ou o valor da
causa não for suscetível de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis
também atribui ao termo inestimável uma segunda acepção semântica,
como sendo aquilo 'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresa ao termo inestimável igualmente uma terceira significação, a
saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de
imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo
que, após efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002419-67.2019.8.26.0306 -Voto no
27
muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico
é inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos
honorários deverá ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de
hipótese que excepciona a rígida criterização pretendida pelo art. 85, §
2o., do CPC/15, inclusive para propiciar, em caráter excepcional, a
redução dos honorários advocatícios fixados somente a partir da
referida baliza e que, em razão disso, revelem-se exorbitantes” (grifei)
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido, motivo pelo qual deve ser
mantido o montante fixado pelo juízo de primeiro grau na r. sentença, no
valor de R$ 2.000,00.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões que apresentavam
relevância para a solução da controvérsia, de forma fundamentada, sem violar
a Constituição Federal ou qualquer norma infraconstitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao reexame necessário e ao apelo da autora, mantendo-se integralmente a r.
sentença como prolatada, pelos motivos nela expostos e pelos aqui
acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATORA